Tribunal: TJDFT
Processo: 0742397-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742397-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AYLTON GOMES MARTINS RÉUS: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Aylton Gomes Martins contra Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Distrito Federal. O acórdão rescindendo foi julgado em 7.5.2014 e foi publicado em 16.5.2014. Segundo informações prestadas, o trânsito em julgado ocorreu em 16.8.2019. O autor alega que o prazo decadencial foi suspenso por determinação da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). O art. 1o da Lei dispõe: Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19). Trata-se de norma jurídica excepcional que impediu a contagem de prazos prescricionais e decadenciais no âmbito das relações jurídicas de direito privado. O legislador suspendeu a prescrição e decadência no período de 12.6.2020 a 30.10.2020. Entretanto, a norma foi expressa ao restringir sua aplicação exclusivamente às relações jurídicas de direito privado ou material. Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. § 1o Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional. § 2o Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Quanto à extensão do preceito ao prazo decadencial, o art. 3o, § 2o da lei fez referência exclusiva ao artigo 207 do Código Civil que dispõe: Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. A regra não é aplicável à ação rescisória, pois a questão em debate é eminentemente processual e de direito público. O art. 975 do Código de Processo Civil determina: O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Não é possível aplicar interpretação extensiva ou analogia quanto aos dispositivos mencionados, pois a norma trata de situação excepcional no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Conforme disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar precisamente sobre a extinção do direito à rescisão, em razão do transcurso do prazo de dois (2) anos entre o trânsito em julgado da decisão recorrida (16.8.2019) e o ajuizamento da ação rescisória (30.12.2021), nos termos do art. 975 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator